Tribunal: STJ
Processo: 0251264-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017864 - SP (2025/0251264-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME ANDRE DA SILVA MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

IMPETRADO
HABEAS
CORPUS
WRIT
CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA
PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA
RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA
PESSOAL
AMPARADA
POR
FUNDADAS
RAZÕES.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A utilização simultânea do
e do recurso apropriado,
habeas corpus
revela manifesta subversão do sistema recursal e violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o
conhecimento do presente
Com efeito,
mandamus.
"a jurisprudência
desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas
corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora
princípio da unirrecorribilidade".
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.)
21/8/2023
2. Na hipótese dos autos, conforme informações prestadas pela Corte de
origem,
"foi
ajuizada
a
Revisão
Criminal
no
2212364-
15.2025.8.26.0000, a qual deu entrada nesta Casa aos 09 de julho
último, foi distribuída e está conclusa ao Relator". De fato, conforme
consulta realizada na página eletrônica do Tribunal estadual, verifica-se
que a revisão criminal apresentada pela defesa impugnando o mesmo
ato coator, versa sobre as mesmas alegações deduzidas na inicial do
writ.
3. Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante constrangimento

ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a
permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais receberam
denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de
entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação
de campo para averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o
Documento eletrônico VDA49647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b27b7647-546c-43f2-962c-90fc9cc5534b

paciente e um adolescente no local que, ao perceber a presença da
guarnição, teria arremessado parte das drogas no chão. Desse modo, a
busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.
4. Além disso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra
possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas
não ser meio processual adequado para analisar a tese de
corpus
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse
aspecto, “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor
probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública,
sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer
indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n.
1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
).
21/2/2022
6. Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no
art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da
majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar,
com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas
imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária
a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal
local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg
no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
1/7/2025
4/7/2025
7. "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico,
pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido
pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação
do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de
a" (AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og
pena aplicad
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/6/2025
1/7/2025
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b27b7647-546c-43f2-962c-90fc9cc5534b

Documento eletrônico VDA49647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b27b7647-546c-43f2-962c-90fc9cc5534b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017864 - SP (2025/0251264-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME ANDRE DA SILVA MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

IMPETRADO
HABEAS
CORPUS
WRIT
CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA
PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA
RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA
PESSOAL
AMPARADA
POR
FUNDADAS
RAZÕES.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A utilização simultânea do
e do recurso apropriado,
habeas corpus
revela manifesta subversão do sistema recursal e violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o
conhecimento do presente
Com efeito,
mandamus.
"a jurisprudência
desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas
corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora
princípio da unirrecorribilidade".
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.)
21/8/2023
2. Na hipótese dos autos, conforme informações prestadas pela Corte de
origem,
"foi
ajuizada
a
Revisão
Criminal
no
2212364-
15.2025.8.26.0000, a qual deu entrada nesta Casa aos 09 de julho
último, foi distribuída e está conclusa ao Relator". De fato, conforme
consulta realizada na página eletrônica do Tribunal estadual, verifica-se
que a revisão criminal apresentada pela defesa impugnando o mesmo
ato coator, versa sobre as mesmas alegações deduzidas na inicial do
writ.
3. Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante constrangimento

ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a
permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais receberam
denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de
entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação
de campo para averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

paciente e um adolescente no local que, ao perceber a presença da
guarnição, teria arremessado parte das drogas no chão. Desse modo, a
busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.
4. Além disso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra
possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas
não ser meio processual adequado para analisar a tese de
corpus
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse
aspecto, “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor
probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública,
sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer
indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n.
1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
).
21/2/2022
6. Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no
art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da
majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar,
com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas
imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária
a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal
local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg
no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
1/7/2025
4/7/2025
7. "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico,
pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido
pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação
do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de
a" (AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og
pena aplicad
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/6/2025
1/7/2025
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME ANDRE DA
SILVA MADUREIRA contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu
liminarmente o
.
mandamus
Alega o agravante que "A negativa de conhecimento do writ pelo nobre
relator, sob o fundamento da incompatibilidade com o ajuizamento simultâneo de revisão
criminal, embora tecnicamente compreensível diante da jurisprudência dominante desta
Corte, não pode prevalecer quando se trata de remédio constitucional cuja essência é
preservar a liberdade contra prisões ilegais — mormente quando as ilegalidades estão
evidentes, como no caso sub examine" (e-STJ fl. 780).
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

Nesse sentido, sustenta a nulidade das provas, porquanto decorrentes
de busca pessoal ilegal, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem
policial, a insuficiência de provas para condenação pois lastreada unicamente em
testemunhos policiais, a quebra da cadeia de custódia, e a carência de fundamento para a
imposição da causa de aumento do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental para que "seja reformada
a decisão monocrática agravada e deferida a ordem pleiteada no habeas corpus
originário, com a consequente absolvição do paciente por ausência de provas da
traficância, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo
pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), com a fixação de pena em patamar inferior e regime
menos gravoso" (e-STJ fl. 781).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, em razão da
utilização crescente e sucessiva do
, o Superior Tribunal de Justiça passou
habeas corpus
a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser
admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de
não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua
utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
, no julgamento da Questão de
10/6/2020
Ordem no
n. 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não
Habeas Corpus
conhecer do
por não ser sucedâneo do recurso ordinário".
habeas corpus
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas
e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao
corpus
recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido
o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Nada obstante, na hipótese dos autos, conforme informações prestadas pela
Corte de origem, "foi ajuizada a Revisão Criminal no 2212364-15.2025.8.26.0000, a qual
deu entrada nesta Casa aos 09 de julho último, foi distribuída e está conclusa ao Relator"
( e-STJ fl. 736).
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

De fato, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal
estadual, verifica-se que a revisão criminal apresentada pela defesa impugnando o
mesmo ato coator, versa sobre as mesmas alegações deduzidas na inicial do writ.
Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus
e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento
do presente mandamus.
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo ato, sob pena de
habeas corpus
violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
21/8/2023
No mesmo sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, impetrado para a revisão de condenação
criminal já transitada em julgado. A defesa pleiteia a concessão de habeas
corpus para discutir matéria idêntica à de revisão criminal em trâmite no
Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de obter a redução da pena-
base e a aplicação de benefícios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas
corpus concomitante com a revisão criminal para discutir matéria idêntica; e
(ii) estabelecer se a reiteração do pedido anteriormente indeferido caracteriza
hipótese de inadmissibilidade do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede o uso simultâneo de habeas
corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, pois isso geraria tumulto
processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de
habeas corpus para discutir matéria já abordada em revisão criminal em
tramitação, uma vez que isso subverte o sistema recursal e compromete a
racionalidade do processo.
5. A repetição de pedido já analisado e indeferido por esta Corte caracteriza
reiteração, justificando o indeferimento liminar do habeas corpus, conforme
art. 210 do RISTJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
26/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUE ESTÁ SENDO QUESTIONADA
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "não
deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
3. Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, "o trânsito em julgado ocorreu, segundo
certidão existente nos autos, aos
".
05/05/2021
4. Consoante mencionado pela própria defesa, a nulidade aqui perseguida
também está sendo alegada perante o Tribunal de origem. A pacífica
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos
ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus manejados
contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade.
5. Constatada a interposição concomitante de recurso ou de outro meio
pugnando pela nulidade ora perseguida, o rito de cognição sumária não pode
subsistir.
6 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 814.526/DF, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. WRIT
IMPETRADO SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE À REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
II - Como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de
impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do
Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição
Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados.
III - No presente caso, o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu
em 15 de maio de 2017, tendo sido impetrado o presente writ somente em 31
de julho de 2023 (fl. 03), isto é, após mais de 6 (seis) anos do trânsito em
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

julgado da condenação, fundamentação apta a ensejar o não conhecimento do
habeas corpus, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, em razão
da prevalência, na hipótese, da coisa julgada e da segurança jurídica.
IV - Aliada à preclusão temporal, verifico que o habeas corpus foi impetrado
concomitante à revisão criminal n. 0029255-03.2023.8.26.0000, a qual está
pendente de julgamento perante a Corte de origem, corroborando a
impossibilidade de conhecimento do writ, em razão da violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões. Assim, entendo que "o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese,
ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade
individual" (HC n. 482.549/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
).
02/04/2020
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

PROCESSO PENAL E PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HC IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o conhecimento do habeas corpus manejado como substitutivo
de revisão criminal, pois "como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente,
forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido" (HC 288.978/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/3/2018
21/5/2018
2. O Tribunal de origem informou que a defesa aviou revisão criminal,
"autuado como expediente preparatório sob o número 0016070-
29.2022.8.26.0000 e remetido à Defensoria Pública para oferecimento das
razões", o que reforça a inviabilidade de conhecimento da impetração, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e de habeas corpus manejados com idêntica
pretensão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
3. Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de
provas, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar
a condenação do agravante pelos delitos de lavagem de dinheiro e de integrar
organização criminosa.
4. Concluir o contrário demandaria o revolvimento fático-probatório dos
autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito
célere e cognição sumária.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 821.578/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
1/12/2023
Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante constrangimento ilegal na
conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que as circunstâncias prévias à
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os
policiais receberam denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de
entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação de campo para
averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o paciente e um adolescente no
local que, ao perceber a presença da guarnição, teria arremessado parte das drogas no
chão. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.
Além disso, como é de conhecimento, o
não é a via adequada
habeas corpus
para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista
que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
mandamus
dilação probatória.
No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
pelo paciente, consignando que "diante do contexto fático em que ocorreu a prisão em
flagrante e da quantidade das drogas apreendidas e forma de acondicionamento, além do
dinheiro que estava na posse do acusado e do adolescente, tudo aliado ao fato de haver
informação de ocorrência de tráfico de drogas por parte do apelante no local dos fatos,
não há que se falar em desclassificação para o delito de uso" (e-STJ fl. 45). Nesse
contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
habeas corpus
probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e
de cognição sumária.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse aspecto, “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida
em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes
[...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
).
21/2/2022
Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no art. 40,
III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a
prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja
necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local
concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg no HC n. 979.757/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
1/7/2025
.).
4/7/2025
Do mesmo modo, conforme registrado pela Corte Local, "sendo incontroversa
a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343 /06" (e-STJ fl. 48).
Por fim, "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico,
pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais
a" (AgRg no HC n. 872.060/RS,
gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicad
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/6/2025
1/7/2025
Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 94238a8a-eb06-40ce-b2ae-ff7008def65a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0251264-5
HC 1.017.864 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025475120238260189 22775878020238260000 22801312023
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADA
: MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME ANDRE DA SILVA MADUREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME ANDRE DA SILVA MADUREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADA
: MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055511286410290<5@
2025/0251264-5 - HC 1017864 Petição : 2025/0067233-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:31
Código de Controle do Documento: 10695532-84BC-4C36-A3D5-437CFD293549